Tribunal: STJ
Processo: 0026079-74.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218902 - RJ (2025/0218164-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ GONCALVES
ADVOGADO
: CELSO BRAGA GONÇALVES ROMA - RJ041069
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
LUCAS MUNHOZ MOURA - RJ231994
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA N. 283/STF.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em cumprimento de sentença, reafirmou decisão pretérita que
reconheceu a responsabilidade solidária do Consórcio e a legitimidade de sua
inclusão no polo passivo. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo
a quo
de instrumento.
II - A respeito da alegada violação do
do CPC, não se
art. 1.022
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
III - No caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, pois a parte recorrente busca rediscutir os fundamentos fáticos
em que se baseou o acórdão recorrido. No que concerne à controvérsia
relacionada a violação dos arts. 506 e 513, §5o, do CPC, como visto,
consoante se depreende do acórdão recorrido, entendeu a Corte Regional, em
Documento eletrônico VDA52568446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 387d66e8-dc2b-459f-9bda-8f20862faaa3

razão das particularidades da lide, que a legitimidade do Consórcio recorrente
já foi reconhecida em outro processo (Agravo de Instrumento n. 0040647-
71.2019.8.19.0000), operando-se a preclusão sobre o assunto, ainda que se
trate de questão de ordem pública.
IV - Em contraponto ao acórdão recorrido, constata-se que a
recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a alegar violação dos arts. 506
e 513, §5o, do CPC, sob o fundamento de que "não poderia a Recorrente ser
incluída na fase de cumprimento de sentença" (fl. 410), pois "a ação de
conhecimento foi proposta exclusivamente em face de Transportes Amigos
Unidos" (fl. 410). Tal alegação não se mostra apta a impugnar de forma
específica o referido fundamento do acórdão recorrido.
V - Observa-se que a fundamentação não impugnada
especificamente pela recorrente é apta, por si só, para manter o acórdão
recorrido. Isso porque, a Corte local foi categórica ao concluir que a
discussão sobre a legitimidade da recorrente já foi decidida em outro processo
e está preclusa, o que nem sequer foi questionado pela recorrente. Desse
modo, não resta outra solução senão a aplicação à espécie, por analogia, do
óbice imposto pela
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
VI - Como se não bastasse, para se deduzir de modo diverso do
aresto recorrido, aferindo a (i)legitimidade do Consórcio e a impossibilidade
de sua inclusão na fase de cumprimento de sentença, na forma pretendida no
apelo especial, demandaria o reexame dos mesmos elementos fáticos-
probatórios já analisados, providência impossível pela via estreita do recurso
especial, ante o óbice do anunciado da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.976.184/MG,
Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de 7/4/2025.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52568446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 387d66e8-dc2b-459f-9bda-8f20862faaa3

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 387d66e8-dc2b-459f-9bda-8f20862faaa3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218902 - RJ (2025/0218164-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
AGRAVADO
: SERGIO LUIZ GONCALVES
ADVOGADO
: CELSO BRAGA GONÇALVES ROMA - RJ041069
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
LUCAS MUNHOZ MOURA - RJ231994
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE DO CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA N. 283/STF.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em cumprimento de sentença, reafirmou decisão pretérita que
reconheceu a responsabilidade solidária do Consórcio e a legitimidade de sua
inclusão no polo passivo. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo
a quo
de instrumento.
II - A respeito da alegada violação do
do CPC, não se
art. 1.022
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
III - No caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, pois a parte recorrente busca rediscutir os fundamentos fáticos
em que se baseou o acórdão recorrido. No que concerne à controvérsia
relacionada a violação dos arts. 506 e 513, §5o, do CPC, como visto,
consoante se depreende do acórdão recorrido, entendeu a Corte Regional, em
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

razão das particularidades da lide, que a legitimidade do Consórcio recorrente
já foi reconhecida em outro processo (Agravo de Instrumento n. 0040647-
71.2019.8.19.0000), operando-se a preclusão sobre o assunto, ainda que se
trate de questão de ordem pública.
IV - Em contraponto ao acórdão recorrido, constata-se que a
recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a alegar violação dos arts. 506
e 513, §5o, do CPC, sob o fundamento de que "não poderia a Recorrente ser
incluída na fase de cumprimento de sentença" (fl. 410), pois "a ação de
conhecimento foi proposta exclusivamente em face de Transportes Amigos
Unidos" (fl. 410). Tal alegação não se mostra apta a impugnar de forma
específica o referido fundamento do acórdão recorrido.
V - Observa-se que a fundamentação não impugnada
especificamente pela recorrente é apta, por si só, para manter o acórdão
recorrido. Isso porque, a Corte local foi categórica ao concluir que a
discussão sobre a legitimidade da recorrente já foi decidida em outro processo
e está preclusa, o que nem sequer foi questionado pela recorrente. Desse
modo, não resta outra solução senão a aplicação à espécie, por analogia, do
óbice imposto pela
"É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
VI - Como se não bastasse, para se deduzir de modo diverso do
aresto recorrido, aferindo a (i)legitimidade do Consórcio e a impossibilidade
de sua inclusão na fase de cumprimento de sentença, na forma pretendida no
apelo especial, demandaria o reexame dos mesmos elementos fáticos-
probatórios já analisados, providência impossível pela via estreita do recurso
especial, ante o óbice do anunciado da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.976.184/MG,
Turma, julgado em 1o/4/2025, DJEN de 7/4/2025.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial fundamentado no
III,
da Constituição Federal, visando
art. 105,
a,
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA SUCEDIDA. CONSÓRCIO SANTA CRUZ
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

TRANSPORTES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DAS
CONSORCIADAS.
VÍNCULOS COM EMPRESAS DE ÔNIBUS EXECUTADAS. LEGITMIDADE.
PRECLUSÃO.
Ação indenizatória contra Transportes Amigos S/A, sucedida por Translitorânea
Turística Ltda. Fase de cumprimento de sentença em face de CONSÓRCIO SANTA CRUZ
TRANSPORTES pela responsabilidade solidária.
Impugnação à execução rejeitada com base no contrato de consórcio, que estabelece
responsabilidade solidária das consorciadas.
Agravo de instrumento anterior desprovido, com reconhecimento da responsabilidade
solidária do consórcio e legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
Legitimidade do consórcio já decidida. Preclusão operada, sendo incabível o reexame.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial do
art. 255,
Consórcio e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

No entendimento do ilustre Ministro Relator, o Recorrente teria deixado de trazer em
suas Razões recursais a impugnação quanto a relação jurídica trata da nos autos ser de
natureza eminente mente consumerista. Assim, por não ter combatido todas as razões do v.
acórdão , haveira a subsunção à sumula 283 do STF.
Contudo , o acórdão do Tribunal a quo de índice 374, objeto do Recurso Especial não
apresentou em sua
tal fundamentação.
ratio decidendi
Se a fundamentação citada não foi ventilada no supracitado acórdão, não havia como o
recorrente, ora Agravante, impugna-la em seu Recurso Especial.
A ilegitimidade passiva ad causam do CONSÓRCIO é aferida pelo simples exame do
sistema legal vigente, argumentação essa que reforça o capítulo anterior.
Pelo fato de o Agravante ostentar a natureza jurídica de consórcio , por excelência, não
há previsão legal que disponha expressamente a responsabilidade, ainda mais solidária entre o
próprio consórcio e as empresas que o compõem. Muito pelo contrário.
[...]
Concluindo, a partir dos comentários doutrinários acima transcritos, cotejando -os com a
natureza jurídica de consórcio do Agravante, deve -se fazer o correto uso da interpretação
sistemática do artigo 278, §1o, da
e do artigo 33, V, da Le i no 8.666/1993,
Lei no 6.404/1976,
para se concluir que, justamente pelo fato de não ter sido legalmente conferida personalidade
jurídica ao CONSÓRCIO , além de não possuir patrimônio nem bens de forma autônoma , o
CONSÓRCIO não responde pelos eventuais danos causados a terceiros , e eventual
responsabilidade das empresas consorciadas deverá ser regulada pelas disposições contratuais.
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início, é esta a letra do acórdão recorrido, transcrita no que interessa à
espécie (fl. 29-30):

Na origem, trata-se de ação indenizatória contra a empresa Transportes Amigos S/A,
que não existe mais e foi sucedida pela Translitorânea Turística Ltda. Como não se conseguiu
executar nada contra essa empresa, o CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES foi
incluído no polo passivo, prosseguindo a execução contra ele com base na responsabilidade
solidária. O CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES apresentou uma impugnação
à execução, que foi rejeitada com base no contrato de constituição do consórcio, que
estabelece a responsabilidade solidária das consorciadas por atos praticados em consórcio,
tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. Agravada a decisão, o agravo de
instrumento 0040647-71.2019.8.19.0000 foi desprovido em acórdão que afirmou a
responsabilidade solidária do consórcio e destacou os vínculos estreitos do consórcio com
as empresas de ônibus executadas, que foram desconstituídas, deixando o título em
Confira-se a ementa do julgado:
execução sem cumprimento, configurando má-fé.
(...)
Ainda que a ilegitimidade do consórcio executado se trate de matéria de ordem
pública e possa ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, a matéria já foi
apresentada ao juiz a quo e ao segundo grau de jurisdição, que concluíram pela
.
legitimidade do ora agravante, CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
Portanto, operou-se a preclusão sobre o assunto, sendo incabível o reexame da
questão e imperiosa a manutenção da decisão agravada.

A respeito da alegada violação do
do CPC, não se vislumbra
art. 1.022
pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que
não viabiliza o referido recurso declaratório.
Ademais, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o julgador que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a lide, apenas não acatando a tese
defendida pela parte recorrente." (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.360.185/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
7/5/2024.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação
do mencionado artigo processual, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM.
ART. 489
ADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da fundamentação
per relacionem, pela qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial anterior ou
em parecer ministerial como razões de decidir.
3. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para
infirmar as conclusões do acórdão recorrido, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.137.861/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, tendo apreciado os temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no acórdão recorrido, de modo
que deve ser rejeitada a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, do
CPC.
2. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.372.143/SP,
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Turma, DJe de 18/5/2020.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.914.792/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a parte
recorrente busca rediscutir os fundamentos fáticos em que se baseou o acórdão recorrido.
No que concerne à controvérsia relacionada à violação dos arts. 506 e 513, §5o,
do CPC, como visto, consoante se depreende do acórdão recorrido, entendeu a Corte
Regional, em razão das particularidades da lide, que a legitimidade do Consórcio recorrente
já foi reconhecida em outro processo (Agravo de Instrumento n. 0040647-
71.2019.8.19.0000), operando-se a preclusão sobre o assunto, ainda que se trate de questão
de ordem pública.
Em contraponto ao acórdão recorrido, constata-se que a recorrente, em suas
razões recursais, limitou-se a alegar violação dos arts. 506 e 513, §5o, do CPC, sob o
fundamento de que "não poderia a Recorrente ser incluída na fase de cumprimento de
sentença" (fl. 410), pois "a ação de conhecimento foi proposta exclusivamente em face de
Transportes Amigos Unidos" (fl. 410).
Tal alegação não se mostra apta a impugnar de forma específica o referido
fundamento do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

Observa-se que a fundamentação não impugnada especificamente pela
recorrente é apta, por si só, para manter o acórdão recorrido. Isso porque, a Corte local foi
categórica ao concluir que a discussão sobre a legitimidade da recorrente já foi decidida em
outro processo e está preclusa, o que sequer foi questionado pela recorrente.
Deste modo, não resta outra solução senão a aplicação à espécie, por analogia,
do óbice imposto pela
"É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
O referido verbete sumular é explícito a respeito da necessidade de serem
impugnadas todas as razões de decidir, quando estas, singularmente consideradas, são
capazes, como no presente caso, de manter o acórdão recorrido.
Em outras palavras, “à luz do princípio da dialeticidade, não basta a parte
recorrente manifestar o inconformismo e a vontade de recorrer, precisa impugnar todos os
fundamentos suficientes para sustentar o acórdão recorrido, demonstrando, de maneira
discursiva, por que o julgamento, proferido pelo Tribunal de origem, merece ser
modificado.” (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.055.819/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
Oportuno salientar que é entendimento pacífico nesta Corte a aplicação
analógica da súmula citada ao recurso especial, uma vez que ela prestigia o princípio da
dialeticidade, não se limitando, portanto, ao recurso extraordinário. Nesse sentido: AgInt
no RMS 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro Paulo
29/11/2021,
17/12/2021;
AREsp n. 1.946.896/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e, AgInt no
26/8/2024,
2/9/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.094.865/RS,
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

Sobre o assunto, ainda, destacam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO NOME NO ROL DOS APENADOS DE
TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 283
DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A "Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita
ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o
interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido" (AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
DJe de 1.8.2012).
4. No caso dos autos, a recorrente reitera suas razões alegando que houve violação ao
o, XXXIX da CF/88, sem, contudo, impugnar especificamente os seguintes fundamentos
art. 5
do acórdão de origem: i) a impetrante não controverteu o mérito das decisões do TCE, mas
apenas a divulgação da proibição de recebimento de auxílios, subvenções ou contribuições do
Estado ou dos Municípios até a devolução das quantias glosadas; ii) a publicação do nome da
recorrente no referido rol decorre das próprias atribuições do Tribunal de Contas; iii) não
houve prejuízos à recorrente, uma vez que o comando das decisões proferidas pelo Tribunal de
Contas é justamente obstar os recebimentos até que seja realizado o pagamento das quantias, e
iv) o rol é apenas uma reunião de informações relativas a penalidades, cujo acesso aos
processos de origem está disponível para qualquer pessoa, de modo que o rol apenas facilita o
acesso à informação.
5. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, padece de irregularidade formal o
recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos
do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade (AgRg no RMS 44.887
/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2015). Assim, incide o óbice
da Súmula 283 do STF. Nesse sentido: AgInt no RMS 66.982/PB, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30.6.2023; AgInt no RMS 69.803/CE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma DJe de 22.5.2023; AgInt nos EDcl no RMS 61.644
/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11.11.2022; e AgInt no RMS
68.418/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2022.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS n. 71.358/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
6/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 515 E 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS
ESTABELECIDAS PELO PODER EXECUTIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
APONTADA OFENSA AO
o DO CTN.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 3
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...).
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

4. No tocante à alegação de afronta ao
o do CTN, verifica-se que os fundamentos
art. 3
suficientes para a manutenção do acórdão não foram impugnados de forma específica pela
parte recorrente, deficiência argumentativa que atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e
284/STF, caracterizando-se a dissociação das razões recursais.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.294.939/PR,
julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
FUNDAMENTO
INATACADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de
recurso especial quando inexistente impugnação específica de fundamento autônomo adotado
pelo órgão judicial a quo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.671.793/DF,
julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
31/3/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO CONFIGURADA.
ART 489
CPC/2015
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
VIOLADOS.
OFENSA AO
DO
NÃO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.022
CPC/2015
SUSCITADA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INVIABILIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
SÚMULA 283/STF.
RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
5. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de
impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do
óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
6. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.243.277/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

AUSÊNCIA DE VÍCIO. FALTA DE PRESQUESIONAMENTO. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
E
ARGUMENTAÇÃO QUE CULMINA NA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO
ACERVO PROATÓRIO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
4. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manter o
acórdão recorrido, aliada à apresentação de fundamentação deficiente, atrai a aplicação dos
enunciados n.o 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.654.949/SP,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
6/3/2025.

Como se não bastasse, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
aferindo a (i)legitimidade do Consórcio e a impossibilidade de sua inclusão na fase de
cumprimento de sentença, na forma pretendida no apelo especial, demandaria o reexame
dos mesmos elementos fáticos-probatórios já analisados, providência impossível pela via
estreita do recurso especial, ante o óbice do anunciado da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, os julgados a seguir:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. TERRENO MARGINAL. BEM PÚBLICO. INSUSCETÍVEL DE
APROPRIAÇÃO PRIVADA. CÓDIGO DE ÁGUAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
INDENIZAÇÃO. ENFITEUSE OU CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO
DE DOMÍNIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a natureza
jurídica dos terrenos marginais a rios navegáveis é de bem público da União, conforme
previsão expressa do
III, da Constituição Federal, sendo insuscetíveis de apropriação
art. 20,
privada.
2. A jurisprudência do STJ evoluiu para reconhecer, sob a égide da Constituição
Federal, uma interpretação mais restritiva do
do Código de Águas, admitindo-se a
art. 11
possibilidade de indenização apenas quando demonstrada a existência de enfiteuse ou
concessão administrativa de caráter pessoal, não se configurando domínio privado sobre a área.
3. A pretensão de reavaliar os documentos apresentados para a comprovação ou não da
dominialidade da área demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para afastar a
indenização referente à área marginal ao rio navegável, ressalvada eventual indenização por
benfeitorias úteis e necessárias, se devidamente comprovadas.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.976.184/MG,
julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
7/4/2025.

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
REVISÃO
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
MÉRITO. NECESSIDADE DE REGRESSO AO ACERVO FÁTICO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ
9. Quanto à alegada vulneração do
do Decreto-
dos arts. 186,
art. 35
Lei 3.365/1941;
187, 202, IV, e 927 do Código Civil de 2002 e dos arts. 43, I, e 167 do Código Civil de 1916,
ficou assentado que "Desta forma, não há prova de que tenha ocorrido a alegada
desapropriação indireta a justificar eventual indenização aos apelantes. Sendo certo, que houve
a desapropriação direta, ainda nos idos da década de 1970, quando os proprietários dos
imóveis teriam sido indenizados. Desta forma, com relação às obras realizadas a partir de
1994, não há que se falar em indenização referente à desapropriação indireta, tendo em vista a
inexistência de provas de que tal ato do Poder Público tenha ocorrido (fls. 618, e-STJ)". Bem
como que "Da narrativa dos apelantes, a retirada dos materiais ocorreu por volta do ano de
1996. Entretanto, a ação foi ajuizada em 16.02.2011, ou seja, cerca de 15 anos após a suposta
data do evento danoso, quando já decorrido o prazo prescricional quinquenal. Neste ponto,
inaplicável a regra inserta no
do atual Código Civil, uma vez que a prescrição
art. 2.028
encontra regramento em lei especial, não afetada pelo regramento civil" (fls. 619, e-STJ).
10. Não há como refutar tais argumentos sem o regresso ao acervo fático-probatório.
Ainda que os agravantes pretendam delimitar tese jurídica, é certo que é preciso recorrer aos
documentos havidos nos autos para verificar a prova da expropriação e, só então, passar a
aferir o decurso do lapso prescricional da pretensão de indenizar. É clara a incidência do
Enunciado 7 da Súmula do STJ, nos termos da firme jurisprudência do STJ (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.635.462/RJ,
19/2/2019,
DJe de
.
26/2/2019)
CONCLUSÃO
11. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.319.959/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

Documento eletrônico VDA51610388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:57
Código de Controle do Documento: bcbcdcad-af28-4cde-a00d-c13d8378382c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.218.902 / RJ
Número Registro: 2025/0218164-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00260797420248190000
02975291320128190001
202425130137
260797420248190000
2975291320128190001 9073300556971
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
RECORRIDO
: SERGIO LUIZ GONCALVES
ADVOGADO
: CELSO BRAGA GONÇALVES ROMA - RJ041069
RECORRIDO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
LUCAS MUNHOZ MOURA - RJ231994
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSÓRCIO SANTA CRUZ TRANSPORTES
ADVOGADO
: JOÃO CANDIDO MARTINS FERREIRA LEÃO - RJ143142
Documento eletrônico VDA52503513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:13
Código de Controle do Documento: 1a7324fd-dd69-4a15-9911-7e6e303a49a4

AGRAVADO
: SERGIO LUIZ GONCALVES
ADVOGADO
: CELSO BRAGA GONÇALVES ROMA - RJ041069
AGRAVADO
: AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA
ADVOGADOS : LUÍS FELIPPE FERREIRA KLEM DE MATTOS - RJ120514
LUCAS MUNHOZ MOURA - RJ231994
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:13
Código de Controle do Documento: 1a7324fd-dd69-4a15-9911-7e6e303a49a4